Tribunal: TJDFT
Processo: 0742803-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Intervenção de terceiro. Assistente litisconsorcial. Comprovação do interesse jurídico. Determinação de juntada de contrato. Ausência de nulidade processual.
1. Comprovado o interesse jurídico, defere-se a intervenção como assistente litisconsorcial – CPC 119 e 124.
2. O banco, autor da ação, deve apresentar o contrato, conforme o CPC 373, I. A não apresentação compromete o contraditório, a ampla defesa e impede a análise das cláusulas pactuadas.